Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-87.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSENTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão é ato necessário para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo autor/apelante tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente.
2. No caso concreto, o apelante se manteve inerte ante ao comando judicial para indicar endereço para localização do bem ou formular requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/1969.
3. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da falta de interesse de agir.
4. Desnecessária a intimação pessoal do autor anteriormente à extinção do feito com fundamento no art. 485 VI, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido